Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-26.2015.8.11.0086
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003557-26.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS REIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 087.124.588-48 (VÍTIMA), VANDERLEY SILVA MENESES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DOMÉSTICO – AVENTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PRIMEIRO ATO DE CIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em extinção da punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa quando entre a data do recebimento da denúncia e a do primeiro ato de ciência da publicação da sentença condenatória recorrível, não se verifica o transcurso do prazo, calculado de acordo com a pena em concreto, previsto no artigo 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Vanderley Silva Meneses
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos estampados nos artigos 129, § 9º, 147,
caput
, e art. 150, § 1º, ambos c/c art. 61, inciso II, “
f
”, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do respectivo diploma legal, em desfavor da vítima
Maria de Fátima do Nascimento Reis
.

Inconformada, requer a Defesa
seja declarada a extinção da sua punibilidade, em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, todos do Código Penal. Por fim, solicita a “reforma” (
sic
) do despacho que nomeou advogado dativo, bem como seja intimada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso/MT quanto à sessão de julgamento e a ulterior decisão colegiada.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Vanderley Silva Meneses
foi denunciado, processado e, ao final,

condenado

à pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos estampados nos artigos 129, § 9º, 147,
caput
, e art. 150, § 1º, ambos c/c art. 61, inciso II, “
f
”, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do respectivo diploma legal, em desfavor da vítima
Maria de Fátima do Nascimento Reis
.

Segundo consta na denúncia,
“(...) no dia 23 de julho de 2015, por volta das 21:30 horas, na residência da vítima, localizada na Rua dos Pinheiros, nº 1513 W, bairro Alto da Colina II, nesta cidade e comarca de Nova Mutum, Vanderley Silva Meneses, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, entrou, clandestinamente, na casa de sua ex convivente Maria de Fátima Nascimento dos Reis (...) contra a vontade desta (...)”
(
FATO 01
, id. 35653451,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritos, nesta cidade de Nova Mutum/MT, Vanderley Silva Meneses, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua ex convivente Maria de Fátima Nascimento dos Reis (...) bem como ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (...)”
(
FATOS 02 e 03
, id. 35653451,
sic
).

Conforme apurado,
“(...) o denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 04 (quatro) anos e estavam separados. Na data dos fatos, a ofendida estava em sua residência, ocasião em que o implicado pulou o muro e invadiu o local sem a autorização desta. Assim, ambos a discutir, o increpado empurrou a vítima, puxou seus cabelos e sacudiu sua cabeça, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito. Também, o implicado ameaçou-a, afirmando que: ‘se a vítima procurasse a polícia iria se danar com ele’ (...)”
(id. 35653451,
sic
).

Inconformada, requer a Defesa
seja declarada a extinção da sua punibilidade, em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, todos do Código Penal. Por fim, solicita a “reforma” (
sic
) do despacho que nomeou advogado dativo, bem como seja intimada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso/MT quanto à sessão de julgamento e a ulterior decisão colegiada.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pelo réu e sobre as quais não recai questionamento, tem-se que a sentença não comporta reparos.

Conforme é sabido, o Código Penal dispõe que a prescrição da pretensão punitiva se calcula, após a condenação, pela pena imposta na sentença, desde que aperfeiçoado o trânsito em julgado para o Ministério Público (art. 110, § 1º, CP), ou, antes de seu advento, por meio da pena máxima abstratamente prevista no preceito secundário do tipo imputado ao agente (art. 109, CP).

No caso em tela, à conta da prolação da sentença condenatória e do trânsito em julgado para a acusação, ante a ausência de interposição de recurso do Ministério Público, calcula-se a prescrição retroativa com base na pena em concreto,
não se perdendo de vista, contudo,
o disposto no art. 119 do CP, no sentido que
“
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

À conta da incidência do concurso material na hipótese (art. 69 do CP), verifica-se que as penas isoladamente impostas ao réu se enquadram no parâmetro do inciso VI do art. 109 do CP, que define a verificação da prescrição dentro de
03 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Examinando os intervalos prescricionais previstos no art. 117 do CP e, inexistindo outras causas de interrupção e suspensão, tem-se que o
recebimento da denúncia
ocorreu em
27 de janeiro de 2016
(id. 35653467), sendo prolatada a sentença condenatória recorrível em
15 de maio de 2018
(id. 35653491, pp. 01/09). Não consta certidão contendo a
data de publicação da sentença condenatória
e, conforme decidido pelo STJ no
HC
n.º 408736/ES (6ª Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

Julgamento: 06/02/2018), nessas hipóteses, considera-se publicada a sentença na data em que a primeira das partes realizar qualquer ato que demonstre inequívoco conhecimento acerca do provimento jurisdicional.
In casu
, verifica-se que o Ministério Público tomou ciência da sentença em
28 de agosto de 2018
(id. 35653491, p. 09).

Nesses termos, não há falar em extinção da punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa quando entre a data do recebimento da denúncia e o primeiro ato de ciência da sentença condenatória recorrível não se verifica o transcurso do prazo, calculado de acordo com as penas em concretos, previsto no artigo 109 do Código Penal.

Ademais, como bem registrou a Procuradoria Geral de Justiça,
“(...) o apelante nasceu em 02/06/1989, conforme consta em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, acostado às págs. 38, portando, na data dos fatos tinha 26 anos de idade. Dessa forma, não é possível reduzir o prazo prescricional pela metade, conforme prevê o art. 115 do CP, uma vez que resta demonstrado que o apelante não era menor de 21 anos na data dos fatos, nem maior de 70 na data da sentença”
(id. 37557980, p. 05,
sic
).

Por seu turno, quanto ao pedido por “reforma” (
sic
) do despacho que nomeou o advogado dativo, em que pese não se trate de temática própria de enfrentamento em sede de recurso de apelação, a fim de otimizar a marcha processual, faz-se plausível tornar inócua a citada nomeação, eximindo o respectivo patrono das obrigações legais e processuais ora decorrentes, ante a ausência de atos processuais praticados pelo defensor dativo nomeado a partir do expediente de id. 35655952 e da subsequente regularização da atuação da Defensoria Pública no feito, a contar inclusive com o oferecimento do recurso em análise (id. 35655954).

Logo,
nego
provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Vanderley Silva Meneses
,
tornando por inócua, contudo, a nomeação do defensor dativo
, Dr. Eduardo Cesar Stefani, inscrito na OAB/MT nº 21.681, eximindo-o das obrigações legais e processuais ora decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020